Tribunal: CARF
Processo: 16327.900581/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900581/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.582, de 19 de outubro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 16327.900498/2008-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que não homologou compensação lastreada em pagamento
indevido a maior do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações financeiras.
A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação da
compensação se deu em razão de pagamento indicado estava integralmente alocado para
quitação do débito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900581/2008-02
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900581/2008-02

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou que efetuou
retenção indevida em desfavor da contribuinte Escola Superior de Propaganda e Marketing
(CNPJ 61.825.675/0001-64), entidade sem fins lucrativos, que efetuou a devolução do valor
indevidamente retido e que retificou a DCTF.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O motivação foi a
inexistência de certeza e liquidez do crédito, em especial por que a tributação das entidades de
educação se encontrava, à época, suspensa em razão de liminar do Supremo Tribunal Federal
(ADIN no 1.802-3/DF).
Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo repisou as alegações da manifestação de
inconformidade, acrescentando que que a cautelar em ADIN tem efeitos erga omnis (Lei no
9.868, de 1999, art. 11, § 1o), isto é, tendo como consequência a imediata suspensão da norma
que determinava a obrigação de reter e recolher o IRRF.
A Turma Ordinária decidiu acolher a preliminar suscitada de ofício pelo
conselheiro relator, para considerar nula a decisão proferida em primeira instância e determinar o
retorno dos autos à DRJ para que emitisse nova decisão, que deveria abordar todos os temas
tratados na impugnação (sic), em especial em razão de que a ADIN no 1802-3 foi julgada, sob
risco de supressão de instância.
Em obediência ao decido em grau recursal, a DRJ proferiu nova decisão, onde
conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade. No entendimento da autoridade
julgadora, embora a ADIN no 1802-3 tenha sido julgada pelo STF em 12.04.2018, que confirmou
a entidade beneficiária dos pagamentos como imune, e de ter o contribuinte retificado a DCTF
após a ciência de não homologação da compensação, entendeu a autoridade que apenas a
retificação da DCTF não é suficiente para caracterizar o indébito pleiteado, sobretudo porque, no
caso concreto, as DIRFs indicam retenção do IRRF, ou seja, não convergem com os valores
declarados nas DCTFs retificadoras. Além disso, o interessado não havia demonstrado que
assumiu o encargo do imposto (CTN, art. 166) e, no caso da Associação Escola Superior de
Propaganda e Marketing, o referido contribuinte ainda constava na DIRF do ano-calendário do
sujeito passivo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente informa que o valor indevidamente retido
foi devolvido à beneficiária dos pagamentos, juntamente com outras retenções indevidas,
conforme extrato bancário; reconhece que não retificou a DIRF, de caráter informativo, mas tão-
somente a DCTF, porque essa é instrumento de confissão de dívida; que mero equívoco em
relação à DIRF do ano-calendário não pode acarretar o não reconhecimento do crédito.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900581/2008-02

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.07.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 118), assim, o Recurso
Voluntário, juntados aos autos em 11.08.2020, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 120/121), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
O litígio tem escopo definido e de simples resolução, que, todavia, depende de prova
que demonstre que o erro, que ensejou a retenção e pagamento indevidos do IRRF
foram neutralizados.
A decisão recorrida foi didática em estabelecer as razões para negar provimento à
manifestação de inconformidade (i) divergência entre a DCTF e DIRF; (ii) falta de
comprovação de que o valor indevidamente retido foi devolvido; e (iii) retenção em
DIRF em favor da entidade imune.
A Recorrente juntou comprovante de transferência bancária efetuada em 10.11.2003, no
valor de R$ 41.435,31, que se refere ao ressarcimento da retenção indevida deste
processo e de outros onze processos.
Não restam dúvidas que os dois primeiros requisitos para o provimento do Recurso
Voluntário foram neutralizados, isto é, a retificação da DCTF e a devolução do IRRF
indevidamente retido.
Ocorre que, diferente dos procedentes trazidos pela Recorrente (Acórdão no1003-
000.944, no 108-08.805 e no 202-17.521), sobre a desnecessidade de retificação de
declaração informativa frente a evidências materiais de não existência da obrigação
tributária, registre-se que as situações fáticas daqueles julgados é distinta do presente
caso, pois naqueles o erro de preenchimento da declaração sob análise não irradiava
efeitos para terceiros.
Diferente é a situação da DIRF, cujas informações prestadas pelos sujeitos passivos
produzem efeitos relevantes para terceiros, como por exemplo, todo o tratamento de
devolução de restituição a pessoas físicas e a validação de créditos na apuração de
tributos das pessoas jurídicas.
Sobre a possibilidade de a Recorrente postular a repetição do indébito mediante a
comprovação de ter assumido o ônus financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do
CTN, a RFB, através da Solução de Consulta Cosit n° 22, de 2013, confirmou este
entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900581/2008-02

Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da
quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e
8o; Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974.

No caso, a não retificação da DIRF permanece e, ainda que em tese, existe a
possibilidade de o beneficiário do rendimento, que sofreu a injusta retenção, ter repetido
e recebido tais valores perante a Administração Tributária, pois para esta, a retenção
permanece informada, conforme extratos da DIRF que integram a decisão de primeira
instância.
Se no momento dessa decisão não tivesse decaído o direito do beneficiário do
pagamento e que sofreu a retenção, diante da não retificação da DIRF, a decisão deveria
ser pela manutenção da negativa ao pedido de repetição pela Recorrente, pois não
atendido os pressupostos para restituição, normatizados na IN RFB no 1.717, de 2017,
art. 18:
Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma
estabelecida no § 1o do art. 7o, ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
os lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à
RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu
a retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada; e
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida a compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma estabelecida no art. 65.
§ 3o O disposto no caput e no § 2o aplica-se à Contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor (CPSS), de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações. (g.n.)
A decadência e a prescrição são elementos que conferem segurança jurídica às relações
tributárias.
Assim, em razão de não ter a Recorrente anulado todos os efeitos do erro por ela
cometido, em especial, a retificação da DIRF, voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB:
Em razão da inexistência da autorização do beneficiário do pagamento (art. 166
do CTN), Escola Superior de Propaganda e Marketing, CNPJ 61.825.675/0001-
64, informar se a referida entidade ingressou com pedido de repetição do IRRF
indevidamente retido pela Recorrente e constante no PER/DCOMP no
26310.93486.121103.1.3.04-6022.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900581/2008-02

Considerar para consulta pedidos formulados em até cinco anos da extinção do
pagamento (art. 168, I, do CTN).
Esclarecer quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento.
Elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento e dar ciência à
Recorrente para que, se assim entender, e exclusivamente sobre ele, se manifeste
no prazo de trinta dias.
Por fim, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital